Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748893-72.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: WELLITTON GONCALVES RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por WELLITTON GONÇALVES RIBEIRO em razão de receio de violação de direito a ser praticada pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF). No bojo do presente mandamus, requer o impetrante a concessão de segurança para que lhe seja assegurado direito, o qual entende ser líquido e certo, à internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública distrital. Na inicial do remédio constitucional manejado, narrou que, após sofrer infarto agudo do miocárdio, fora admitido no Hospital Regional de Brazlândia-DF (HRBZ). Relatou que, em decorrência do célere agravamento de sua saúde, precisaria de imediata transferência para leito de UTI coronariana, conforme atestado em relatório subscrito por profissional médico da própria rede pública distrital. Assim, pleiteou a segurança liminar para compelir a autoridade coatora a providenciar a imediata internação do impetrante em UTI coronariana capaz de suprir as suas necessidades. A liminar perseguida foi concedida (ID Num. 66273592). Todavia, após notificados, a autoridade coatora e o Distrito Federal compareceram aos autos para, no âmbito de suas manifestações, informar a melhora clínica do impetrante, a qual dispensaria a necessidade de internação em UTI (ID Num. 66560807; ID Num. 66560808; ID Num. 66627525). Diante desse cenário, antes de remeter os autos ao Ministério Público por força legal (art. 12, caput, Lei n. 12.006/2009), intime-se a parte impetrante para que esclareça acerca de sua real situação de momento; e indique se ainda mantém interesse no prosseguimento do feito. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora